Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ODALIS VALERINO FERNANDEZ contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. No cumprimento de sentença requerido por JOÃO BENEDITO BATISTA DE SOUZA o magistrado indeferiu a impugnação apresentada pelos executados ao fundamento de preclusão temporal da matéria impugnada. A agravante alega, em síntese, que arguiu na peça de impugnação a penhora o “erro do cálculo” que enseja o excesso de execução no montante de R$ 91.616,41. Aduz que os cálculos do credor são incorretos, porquanto definido de forma indevida o termo inicial da incidência de correção monetária e dos juros de mora, e que há cobrança de correção sobre correção e juros sobre juros. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. JOÃO BENEDITO BATISTA DE SOUZA ajuizou cumprimento de sentença em desfavor de GUILLERMO PEREZ VITON e ODALIS VALERINO FERNANDEZ. Intimados em 2017, a despeito de terem advogados constituídos nos autos na fase de conhecimento, os devedores não apresentaram impugnação. Em prosseguimento, foi deferida a penhora de 15% dos rendimentos da devedora (ODALIS VALERINO FERNANDEZ), para pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de R$58.183,77 e realização de penhora perante o BACENJUD, até o limite de R$350.419,02. No cumprimento de sentença, o executado é intimado para saldar o débito em 15 (quinze) dias, e, após o transcurso sem o pagamento voluntário, inicia-se igual prazo para que apresente nos próprios autos a sua impugnação, a qual poderá versar, dentre outras hipóteses, sobre a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (CPC, art. 523 e 525, III). A devedora foi intimada para pagar em 25.04.17 (ID 35062075), iniciando-se o prazo para pagamento após a publicação da decisão de 31.04.17. Portanto, o prazo de quinze dias úteis para efetuar o pagamento findou-se em 22.05.17 (ID 35062078). . Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar impugnação, ocasião em que poderia ter alegado o excesso de execução (Artigo 525, V do CPC). Logo, o prazo para impugnar a execução iniciou-se em 23.05.17, e findou-se em 12.06.17. Todavia, a devedora só compareceu aos autos no ano de 2020 após a penhora realizada via Bacenjud. A impugnação por simples petição prevista no art. 523, § 11o, do CPC, refere-se a fatos supervenientes ao término do prazo de 15 dias do caput do art. 525, bem como às questões relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subseqüentes. Diferentemente da devedora, que, na hipótese, impugna inoportunamente os critérios de elaboração dos cálculos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne aos juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUALCIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. 2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.042.254/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/11/2017) (grifou-se). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 2. Recurso Especial não provido (REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Decisão de homologação dos cálculos transitada em julgado, sem que a União tivesse apresentado quesitos à perícia, impugnado o laudo correspondente ou interposto recurso. III - Pretensão da União, no âmbito de embargos à execução e a destempo, a pretexto de alegar a existência de erro material e excesso de execução, afastar critérios de cálculo não impugnados oportunamente, o que somente seria viável mediante ação rescisória, à vista da existência de coisa julgada material. IV - Ausência de omissão no julgado porquanto, considerada preclusa a questão, desnecessária a manifestação desta Corte acerca do apontado erro material. V - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. VI - Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante, tendo em vista sua intempestividade. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. De acordo com o artigo 525, caput, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação inicia-se o prazo para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente impugnação nos autos do cumprimento de sentença. In casu, apresentada a impugnação somente após quase 05 meses da intimação para pagar, e ao menos após 03 meses do inequívoco conhecimento sobre a penhora realizada, inafastável - sob qualquer pretexto - a preclusão temporal. 4. A oferta, pelo devedor, de seguro garantia em substituição à penhora, desacompanhada da intenção de impugnar o cumprimento de sentença ou de qualquer ressalva quanto ao valor exigido é ato incompatível com a apresentação posterior (no caso, meses depois) de impugnação que questiona os cálculos, dando azo à preclusão lógica. Precedente desta Corte. 5. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, é vedado pelo ordenamento jurídico o processamento de matéria não ventilada perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293818, 07279256020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator